Tribunal: TJMT
Processo: 1036529-78.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036529-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINI DA CRUZ - CPF: 062.943.491-33 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA RECLAMANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E OS PAGAMENTOS. FRAUDE NÃO CONFIGURADA.

AUSÊNCIA DE OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em inexistência de débito quando há documentos que demonstram a efetiva utilização do serviço pela consumidora, com compras realizadas no comércio local e sucessivos pagamentos das faturas.

2.

A impugnação genérica da parte reclamante, limitada à ausência de contrato assinado, não tem o condão de afastar a comprovação da relação jurídica, notadamente diante das evidências da posse e uso do cartão de crédito.

3.

Uma vez que o pagamento de faturas não é usual de um fraudador.

4.

A jurisprudência é clara ao dispor que, na hipótese de regular utilização do serviço, não há dano moral decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes.

5.

Decisão monocrática mantida.

6.

Agravo interno conhecido e improvido. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID 264858769) que deu provimento ao recurso inominado, reformando a sentença de procedência, ao reconhecer que a parte reclamada comprovou a existência da relação jurídica e da origem do débito.

Na ação originária, a Reclamante sustentou desconhecer a dívida e pleiteou a inexigibilidade do débito, bem como indenização por danos morais pela suposta negativação indevida.

No agravo interno, a Reclamante insiste na tese de que a ausência de contrato físico assinado e de biometria invalida a relação jurídica, reiterando sua pretensão de reforma da decisão, contradizendo o próprio tópico de ofensa a dialeticidade recursal.

Contrarrazões foram apresentadas pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática, ao reformar a sentença e julgar improcedente a ação, baseou-se em documentos objetivos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes.

A tese de ofensa à dialeticidade recursal não resta evidenciada quando o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o pleno conhecimento da insurgência.

No caso, verifica-se que a parte Recorrente expôs de maneira clara os motivos pelos quais entende que a sentença merece reforma, indicando os pontos controvertidos e apresentando argumentos jurídicos pertinentes.

Dessa forma, não há que se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que os fundamentos recursais permitem o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Sendo a própria reclamante contraditória ao alterar a tese de alegação de inexigibilidade de débito e ausência de contratação.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, a agravada apresentou
faturas detalhadas do cartão de crédito da Reclamante, contendo registros de compras e pagamentos efetuados ao longo do tempo, evidência que afasta qualquer alegação de fraude.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há comprovação do uso habitual do serviço e pagamentos recorrentes, o ônus de demonstrar eventual fraude recai sobre o consumidor:

“A demonstração de uso contínuo e pagamentos regulares de faturas descaracteriza a tese de fraude, sendo insuficiente a simples negativa do consumidor para afastar a obrigação assumida.” (STJ - AREsp: 1241800 SP 2018/0023285-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 23/03/2018).

No presente caso, a Reclamante não impugnou especificamente as faturas apresentadas, limitando-se a reiterar a tese de inexistência da relação contratual com base na ausência de contrato assinado.

Ocorre que a jurisprudência dominante desta Turma Recursal e do TJMT é firme no sentido de que a formalização contratual não é requisito absoluto para a validade da obrigação quando há evidências inequívocas do uso do serviço e do reconhecimento da dívida por meio de pagamentos efetuados pelo próprio consumidor.

"A inexistência de contrato físico assinado não invalida a obrigação quando há demonstração da utilização do serviço e pagamentos efetuados pelo consumidor quando houver outros elementos de prova." Entendimento consolidado na Súmula 34 das turmas recursais. (N.U 1000657-62.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

A decisão monocrática destacou que a prática de pagamentos sucessivos das faturas não é condizente com a conduta típica de um fraudador, reforçando a presunção de legitimidade da dívida.

Assim, ausente impugnação específica da parte agravante e comprovada a utilização regular do serviço, não há fundamento jurídico para alterar o julgamento monocrático que reformou a sentença de primeiro grau e declarou a improcedência da ação.

Conforme jurisprudência consolidada por esta turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. FATURAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM COMÉRCIO LOCAL. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

In casu, verifica-se que o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas, acostou aos autos diversas faturas dos cartões de crédito de titularidade do Recorrente, com registro de pagamentos via débito automático em conta-corrente e compras por ele realizadas na cidade onde reside, caindo por terra a hipótese de fraude.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000623-68.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Assim, a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado e julgou pela improcedência a ação, deve ser integralmente mantida, pois devidamente fundamentada na regularidade da contratação e inexistência de ilicitude na conduta da Reclamada.

Diante do exposto, decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido. Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025